Tribunal: TJSP
Processo: 2228853-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício.
I - Inconformismo da autora - Alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas e despesas processuais - Improcedência.
II - Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Gratuidade da Justiça - Indeferimento do benefício.
I - Inconformismo da autora - Alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas e despesas processuais - Improcedência.
II - Elementos constantes dos autos que não demonstram a alegada hipossuficiência da agravante.
III - Decisão mantida - Recurso não provido.